Tribunal: TJDFT
Processo: 0726215-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. CABÍVEL.
1. A saúde é direito fundamental previsto no art. 196 da Constituição Federal, cuja concretização se dá também por meio do fornecimento de medicamentos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.069.810/RS (Tema Repetitivo n. 84), firmou a seguinte tese: “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.”
3. Tendo em vista o fato do exequente ser portador de enfermidade grave, sendo o medicamento ULTOMIRIS (RAVULIZUMABE) essencial para evitar complicações fatais, a omissão estatal em cumprir a obrigação estabelecida em sentença já transitada em julgado, aliada à negativa do sequestro de valores, inviabiliza o cumprimento do julgado e coloca em risco a vida paciente, portanto, cabível o sequestro de verba pública.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.